Tribunal: STJ
Processo: 0705244-37.2023.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900651 - DF (2025/0117456-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES
: TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
DANIEL DE MORAIS MENDES - DF076893
AGRAVADO
: SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DISTRITO
FEDERAL - SINATRAN/DF
ADVOGADOS
: DENISE APARECIDA RODRIGUES P DE OLIVEIRA - DF008043
AMANDA ALE FRANZOSI - DF019496
RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - DF026962
LARISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA - DF048903
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL. CARÁTER NÃO VINCULATIVO.
1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "[a] tabela
[...]
de honorários da OAB
é referência utilizada para estabelecer os
valores devidos aos advogados por seus serviços, mas não é,
necessariamente, vinculativa. Ao se determinar os honorários
advocatícios, consideram-se fatores como a complexidade do caso, o
" (
tempo despendido e a capacidade financeira das partes envolvidas
, Relator Ministro Herman
AgInt no REsp n. 2.121.414/SC
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
17/6/2024)
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/11/2025
17/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52443371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:54
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: cb5dd6a0-1a1b-432b-811f-7a87b62f90da

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52443371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:54
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: cb5dd6a0-1a1b-432b-811f-7a87b62f90da

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900651 - DF (2025
/0117456-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DISTRITO
FEDERAL - SINATRAN/DF
ADVOGADOS
: DENISE APARECIDA RODRIGUES P DE OLIVEIRA -
DF008043
RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - DF026962
INTERES.
: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL. CARÁTER NÃO VINCULATIVO.
1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "[a] tabela
[...]
de honorários da OAB
é referência utilizada para estabelecer os
valores devidos aos advogados por seus serviços, mas não é,
necessariamente, vinculativa. Ao se determinar os honorários
advocatícios, consideram-se fatores como a complexidade do caso, o
" (
tempo despendido e a capacidade financeira das partes envolvidas
, Relator Ministro Herman
AgInt no REsp n. 2.121.414/SC
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
17/6/2024)
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando
Departamento de Trânsito do Distrito Federal
decisão de fls. 760/764, que negou provimento ao agravo em recurso especial, ao
argumento de que o acórdão decidiu em consonância com o entendimento deste Sodalício,
Documento eletrônico VDA51726452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/10/2025 19:14:59
Código de Controle do Documento: cedafcff-52f3-4a86-b2e9-f0b1f5174799

no sentido da não vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB
para a fixação de honorários advocatícios.
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo (fls. 777/778):

Não se desconhece o entendimento de que "a tabela organizada pelo Conselho
Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador,
devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto" (AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
REsp 1.751.304/SC,
em
DJe de
. Porém, deve-se observar que esse entendimento
24/9/2019,
30/9/2019)
foi firmado antes das alterações promovidas pela
que acrescentou
Lei 14.364/22,
o § 8o-A ao
do CPC. Esse entendimento não tem mais amparo legal. Logo,
art. 85
deve ser superado, para adequá-lo à nova previsão da lei.
[...] Os honorários foram arbitrados em verdadeiro valor irrisório, em completa
discordância com os parâmetros do §2o do
do CPC, o que possibilita a sua
art. 85
revisão, pois "o arbitramento de valores exorbitantes ou irrisórios representa
violação ao ordenamento jurídico, e não simples questão fática. Afinal, a
razoabilidade e a proporcionalidade inserem-se no âmbito da legalidade,
afastando a aplicação da Súmula 7/STJ".
[...] Desse modo, o valor dos honorários deve ser adequado ao que está estipulado
na Tabela de Honorário da OAB/DF ou, ao menos, majorado, uma vez que
irrisório.

Transcorrido
o prazo para impugnação (fl. 784).
in albis
É o relatório.
VOTO

Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o agravo interno não comporta acolhimento.
O debate neste recurso especial diz respeito à utilização da tabela de
honorários da Ordem dos Advogados do Brasil como parâmetro para a fixação da verba
sucumbencial por equidade, conforme prescrito no
§ 8o-A, do CPC.
art. 85,
No enfrentamento da matéria, o Tribunal local teceu a seguinte
fundamentação (fls. 581/590):

Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça -
STJ (
, a fixação dos honorários advocatícios
REsp no 1.746.072/PR)
sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do
do CPC,
art. 85
com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos
critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas em lei. Ou seja, a
verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o valor da
condenação; inexistindo esta, a verba será fixada sobre o proveito econômico
Documento eletrônico VDA51726452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/10/2025 19:14:59
Código de Controle do Documento: cedafcff-52f3-4a86-b2e9-f0b1f5174799

obtido pelo vencedor; ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa.
Somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo
o valor da causa, os honorários advocatícios deverão ser fixados,
excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do
do
art. 85
CPC.
O Tribunal da Cidadania, no julgamento do Tema 1076, em sede de recursos
repetitivos, sedimentou o entendimento no sentido de que "apenas se admite
arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
o valor da causa for muito baixo", nos termos da ementa abaixo transcrita:
[...]
Na espécie, o valor atribuído à causa é baixo e não verifiquei qualquer
insurgência da parte ré, ora apelante, a respeito.
Ademais, a natureza do pedido é bastante simples (verificação de existência, ou
não, de vício em ato administrativo), não houve dilação probatória, e o feito
tramitou de forma célere e ordenada, em curtíssimo espaço de tempo, com
apresentação de poucas peças processuais padronizadas.
Assim, pelos motivos apresentados, escorreito o posicionamento do Juízo de
primeiro grau ao definir a equidade como critério mais adequado a ser aplicado
ao caso.
A respeito do quantum, conquanto o recorrente tenha pleiteado a majoração dos
honorários sucumbenciais, com fulcro no
§8o-A, do CPC e no Tema 1076
art. 85,
do STJ, sua pretensão não merece amparo.
Não se pode perder de vista que sobreveio alteração legislativa que inseriu o § 8o-
A ao
do CPC, restando assim positivado novos parâmetros a serem, em
art. 85
regra, observados quando do arbitramento de honorários advocatícios por
equidade. Veja-se:
[...]
Não obstante, em que pese a novel disciplina do
§ 8o-A, do CPC,
art. 85,
consolidada jurisprudência do STJ (AgInt no
firmou
REsp 1.770.345/SC)
entendimento no sentido de que a tabela de honorários da OAB, citada no
referido dispositivo, tem natureza meramente orientadora, apenas fornecendo
parâmetros para os advogados onerarem seus serviços, não vinculando os
magistrados em seu ofício.
Malgrado a citada catalogação possua previsão legal no Código de Ética e
Disciplina da OAB, os correspondentes valores estabelecidos são fixados por ato
administrativo da própria OAB e, por isso, não seria possível a vinculação dos
julgadores na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
Em outras palavras, os honorários advocatícios devem sem fixados de acordo com
as circunstâncias específicas do caso concreto, sem perder de vista os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade. Quando for o caso de apreciação por
Documento eletrônico VDA51726452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/10/2025 19:14:59
Código de Controle do Documento: cedafcff-52f3-4a86-b2e9-f0b1f5174799

equidade, a tabela cujos valores são fixados pelo própria OAB constitui somente
um dos parâmetros a serem levados em conta por ocasião do arbitramento
judicial, não havendo como vincular o julgador.
Nesse sentido, trago a colação os seguintes precedentes do Conselho Especial
deste TJDFT:
[...]
No presente feito, analisadas as nuances do caso concreto, de acordo com os
critérios balizadores do
do CPC, mostra-se razoável a fixação dos
art. 85
honorários advocatícios sucumbenciais, em favor da Procuradoria-Geral do
Distrito Federal, em R$800,00 (oitocentos reais).

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no
sentido da não vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para
a fixação de honorários advocatícios, sendo essa tabela apenas uma referência.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DE IPTU E TCL. O DISPOSTO NO §8o-A DO
DO
ART. 85
SERVE APENAS COMO REFERENCIAL, NÃO VINCULANDO O
CPC/2015
MAGISTRADO NO MOMENTO DE ARBITRAR A VERBA HONORÁRIA.
PREJUDICADA A ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SUSCITADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, objetivando o
reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa, em relação aos débitos
tributários de IPTU e TCL, e a condenação do município em litigância de má-fé.
Na sentença, julgou-se parcialmente procedente a demanda, para reconhecer a
ilegitimidade passiva e extinguir a execução fiscal. No Tribunal a quo, a sentença
foi parcialmente reformada, para majorar os honorários advocatícios para 20%
sobre o valor atualizado da causa.
II - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que prevaleceu na Primeira
Seção, é de que o disposto no §8o-A do
do
serve apenas como
art. 85
CPC/2015
referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a verba
honorária, devendo observar os deslindes do caso concreto para fixar os
honorários advocatícios por equidade. Nesse sentido: AgInt no AgInt na Rcl n.
45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
18/6/2024,
26/6/2024;
REsp n. 2.121.414/SC,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
17/6/2024;
AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.524.416/SP,
Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
27/6/2024.
Documento eletrônico VDA51726452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/10/2025 19:14:59
Código de Controle do Documento: cedafcff-52f3-4a86-b2e9-f0b1f5174799

III - Por fim, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial suscitada,
quando a tese sustentada foi analisada no exame do recurso especial pela alínea a
do permissivo constitucional. Nessa linha: AgInt no
Segunda
REsp 1.528.765/RS,
Turma, DJe
e
Terceira Turma, DJe
17/6/2019 REsp 1.738.756/MG,
22/02/2019.
IV - Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no REsp n. 2.182.939/RS
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
12/3/2025,
18/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS.
§ 8o-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS
ART. 85,
ADVOGADOS DO BRASIL. NÃO VINCULAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.
1. No caso dos autos, decidiu o Tribunal a quo pela fixação equitativa dos
honorários sucumbenciais, cingindo-se a controvérsia a definir se o comando
inserto no
§ 8o-A, do CPC, impõe a utilização da tabela de honorários da
art. 85,
OAB pelo magistrado de forma vinculativa.
2. O STJ possui entendimento consolidado sobre a não vinculação do magistrado
aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para a fixação de honorários
advocatícios, sendo essa tabela apenas uma referência. Portanto, os juízes têm
discricionariedade para arbitrar os honorários de acordo com os critérios
previstos no Código de Processo Civil, como o grau de zelo do profissional, o
lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho
realizado e o tempo exigido. Incidência da Súmula 83/STJ.
Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AgInt no REsp n. 2.130.851/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
18/11/2024,
22/11/2024.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB.
CARÁTER NÃO VINCULATIVO. SUCUMBÊNCIA COM SUPORTE NA
EQUIDADE. ATO PRÓPRIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7. REVISÃO DO STJ. EXCEPCIONALIDADE. NÃO APLICAÇÃO
AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cujo objeto reside na
prestação de serviços de saúde, fundada na realização de procedimento cirúrgico.
2. A municipalidade recorrente aduz que o Tribunal catarinense ofendeu os
artigos 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC. Afirma que "a utilização da Tabela de
Honorários da OAB/SC resultou no arbitramento de honorários em valor
excessivo, inegavelmente em descompasso com "a natureza e a importância da
causa", bem como com o "trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço".
3. O Colegiado originário não imprimiu eficácia vinculante à tabela da OAB,
utilizando-a tão somente como referencial para a fixação dos honorários de
sucumbência. Como dito acima, a fixação da verba honorária observou o
princípio da equidade, nos termos do
§§ 8o e 8o-A do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA51726452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/10/2025 19:14:59
Código de Controle do Documento: cedafcff-52f3-4a86-b2e9-f0b1f5174799

4. O STJ pacificou a orientação de que o quantum da verba honorária, em razão
da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei
processual e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos
quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática.
5. O Tribunal Superior atua na sua revisão somente quando o valor for irrisório
ou exorbitante, o que não se configura na presente hipótese. Assim, o reexame das
razões de fato que conduziram o TJSC a tais conclusões significa usurpação da
competência das instâncias ordinárias. Ademais, aplicar posicionamento distinto
do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-
probatória, o que é obstado na via especial ante a incidência da
6.
Súmula 7/STJ
O óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando
for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, evidenciando-
se a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - hipótese não
configurada nos autos, uma vez que a causa durou aproximadamente nove anos,
por isso o valor fixado não destoa dos aplicados em casos similares.
7. A tabela de honorários da OAB, por sua vez, é referência utilizada para
estabelecer os valores devidos aos advogados por seus serviços, mas não é,
necessariamente, vinculativa. Ao se determinar os honorários advocatícios,
consideram-se fatores como a complexidade do caso, o tempo despendido e a
capacidade financeira das partes envolvidas.
8. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no REsp n. 2.121.414/SC
Turma, julgado em
DJe de
)
10/6/2024,
17/6/2024.

Dessarte, o acórdão recorrido, ao concluir que os parâmetros fornecidos pela
OAB representam mera recomendação para a finalidade de se arbitrar os honorários,
decidiu em consonância com a nossa jurisprudência.
Assim, escorreita a decisão agravada, não merecendo nenhum reparo.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA51726452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/10/2025 19:14:59
Código de Controle do Documento: cedafcff-52f3-4a86-b2e9-f0b1f5174799

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.900.651 / DF
Número Registro: 2025/0117456-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07052443720238070018 7052443720238070018
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
DANIEL DE MORAIS MENDES - DF076893
AGRAVADO
: SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DISTRITO
FEDERAL - SINATRAN/DF
ADVOGADOS
: DENISE APARECIDA RODRIGUES P DE OLIVEIRA - DF008043
AMANDA ALE FRANZOSI - DF019496
RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - DF026962
LARISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA - DF048903
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - JORNADA DE TRABALHO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL -
Documento eletrônico VDA52417839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:42:51
Código de Controle do Documento: d61b66d6-44ef-4886-8057-2c0d481cfaed

SINATRAN/DF
ADVOGADOS : DENISE APARECIDA RODRIGUES P DE OLIVEIRA - DF008043
RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - DF026962
INTERES.
: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:42:51
Código de Controle do Documento: d61b66d6-44ef-4886-8057-2c0d481cfaed